Tribunal: STF
Processo: ADI 1005
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR.
           - QUANDO UMA MEDIDA PROVISORIA E CONVERTIDA EM LEI, A
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DEVE ATACAR ESTA E NÃO AQUELA. ESSA
REGRA, POREM, NÃO SE APLICA A CASOS EM QUE A INCONSTITUCIONALIDADE
QUESE ALEGA COM RELAÇÃO A MEDIDA PROVISORIA DIZ RESPEITO
EXCLUSIVAMENTE AELA (O DE SER, OU NÃO, CABIVEL MEDIDA PROVISORIA PARA
INSTITUIR OU    AUMENTAR IMPOSTO), REFLETINDO-SE SOBRE A LEI DE
CONVERSAO NO TOCANTE A SUA VIGENCIA PARA O EFEITO DA OBSERVANCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE.
           - INOCORRENCIA, EM EXAME COMPATIVEL COM PEDIDO DE LIMINAR,
DE RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE BASEIA A ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
           - PREVALENCIA DO "PERICULUM IN MORA" EM FAVOR DA FAZENDA,
MAXIME QUANDO E DISCUTIVEL A RELEVÂNCIA JURÍDICA DA ARGÜIÇÃO.
           PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.